Tribunal: TJES
Processo: 5006171-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006171-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO COSWOSK ROMERO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO COSWOSK ROMERO
contra decisão da lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o nº 5003684-33.2022.8.08.0047, aforada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ora agravante (ID 16262475 do feito originário).

Em suas razões (evento 2, ID 5208473), o recorrente expõe tratar-se, na origem, de executivo fiscal proposto para fins de execução da CDA nº 0048279/2020 referente a multa por tributo supostamente não recolhido, conforme auto de infração referente a 2020.

Sustenta, no entanto, que o Fisco Municipal “embora tenha sido lavrada a referida certidão de Dívida Ativa, em nenhum momento foi dada ciência ao agravante de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública, quiçá recebimento auto de infração, fato que a impediu de oferecer sua defesa, à época” (p. 04 do evento 2, ID 5208473).

Aduz ainda que “sequer sabe do que se trata-se o suposto auto de infração lavrado, isto porque, a agravada em um ato eivado de nulidade, lavrou auto de infração sob suposto tributo não recolhido, mas também sequer mencionou qual seja este tributo, apenas fazendo menção a auto de infração” (p. 05 do evento 2, ID 5208473).

Inconformado com a rejeição de sua objeção, reitera, nesta seara recursal, as teses rechaçadas pelo douto Juízo da causa, atinentes
(i)
à existência de vícios na formação da CDA, por suposta ausência de fundamento jurídico;
(ii)
à inexistência de ciência do autuado no processo administrativo;
(iii)
à inadequação da via eleita para a cobrança da suposta dívida; e
(iv)
à ocorrência de prescrição.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas emergenciais neste grau recursal, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspensão dos atos expropriatórios, até o julgamento final deste agravo, sob pena de inserir o agravante em grave dano de difícil ou incerta reparação” (p. 11 do evento 2, ID 5208473).

Decisão lançada no ID nº 5216918 indeferindo o pleito liminar deduzido nesta instância recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
no ID nº 6590829, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO COSWOSK ROMERO
contra decisão da lavra do douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o nº 5003684-33.2022.8.08.0047, aforada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ora agravante (ID 16262475 do feito originário).

Em suas razões (evento 2, ID 5208473), o recorrente expõe tratar-se, na origem, de executivo fiscal proposto para fins de execução da CDA nº 0048279/2020 referente a multa por tributo supostamente não recolhido, conforme auto de infração referente a 2020.

Sustenta, no entanto, que o Fisco Municipal “embora tenha sido lavrada a referida certidão de Dívida Ativa, em nenhum momento foi dada ciência ao agravante de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública, quiçá recebimento auto de infração, fato que a impediu de oferecer sua defesa, à época” (p. 04 do evento 2, ID 5208473).

Aduz ainda que “sequer sabe do que se trata-se o suposto auto de infração lavrado, isto porque, a agravada em um ato eivado de nulidade, lavrou auto de infração sob suposto tributo não recolhido, mas também sequer mencionou qual seja este tributo, apenas fazendo menção a auto de infração” (p. 05 do evento 2, ID 5208473).

Inconformado com a rejeição de sua objeção, reitera, nesta seara recursal, as teses rechaçadas pelo douto Juízo da causa, atinentes
(i)
à existência de vícios na formação da CDA, por suposta ausência de fundamento jurídico;
(ii)
à inexistência de ciência do autuado no processo administrativo;
(iii)
à inadequação da via eleita para a cobrança da suposta dívida; e
(iv)
à ocorrência de prescrição.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas emergenciais neste grau recursal, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspensão dos atos expropriatórios, até o julgamento final deste agravo, sob pena de inserir o agravante em grave dano de difícil ou incerta reparação” (p. 11 do evento 2, ID 5208473).

Na decisão lançada no ID nº 5216918 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A exceção de pré-executividade não é a via adequada para o exame da regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do título que ampara a pretensão executiva, conforme já decidiu a Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício, “mutatis mutandis”:

“EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ.

1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. - No caso, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela apelada consistente no fato de que ela nunca veio a funcionar não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória notadamente porque o apelante esclareceu que não prova suficiente para alegar que a Rádio nunca teve funcionamento efetivo.

3. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 100170031577, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO
. VERIFICÁVEL DE PLANO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MEIO EXCEPCIONAL. FALTA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DA EMPRESA.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE DEFESA
.

1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para impugnar matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Precedentes STJ.

2.
Não é cabível em exceção de pré-executividade questionar a existência da obrigação que deu origem ao crédito tributário, de modo que aferir a regularidade do procedimento administrativo fiscal é matéria que desborda do espectro de matérias cognoscíveis pela exceção
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062169000312, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

A toda evidência, o juízo perseguido pela agravante, pertinente à existência ou não da obrigação e do próprio crédito exequendo,
não constitui matéria de ordem pública
, motivo pelo qual deve ser postulado em via outra que não a exceção de pré-executividade, já que esta pressupõe a existência de prova pré-constituída, sendo inadmitida a dilação probatória.

Saliente-se, nesse particular, que a alegação recursal de que
em nenhum momento foi dada ciência ao agravante de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública, quiçá recebimento auto de infração, fato que a impediu de oferecer sua defesa, à época”
(p. 04 do evento 2, ID 5208473) parece ser contrariada pela própria Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição que inaugurou o feito originário, de onde se extrai menção ao procedimento tombado sob o nº 022226/2019, cujo conteúdo não se conhece, razão pela qual merece ser prestigiada, por ora, a
presunção de certeza e liquidez
que milita em prol do título executivo (art. 204, CTN).

Com efeito, como bem observou o douto Juízo da causa, “Quanto à ausência de notificação para defesa na seara administrativa, verifico que essa tese demanda dilação probatória, não mostrando o excepto em demonstrar tal argumento, não podendo ser discutido, assim, em sede de Exceção de Pré-executividade, que demanda dilação probatória”.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica neste sentido, ao ponto de se encontrar cristalizada sob o enunciado de súmula nº. 391, segundo o qual:
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação".

Especificamente quanto à alegação de ocorrência da prescrição do crédito tributário em comento, anoto que para acolhimento da alegação de prescrição torna-se imprescindível a análise do processo administrativo fiscal, com objetivo de verificar as datas das entregas das declarações, bem como a inocorrência de causas suspensivas da exigibilidade ou interruptivas da prescrição.

Em que pese a argumentação do Agravante de que não haveria qualquer obrigação quanto ao seu ônus em realizar a juntada do processo administrativo, entendo que, como bem asseverou o Juiz Singular, a juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é sim do Executado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015.

Assim, não é de se cogitar que o juiz possa conhecer de ofício, em sede de execução fiscal, de nulidade do processo administrativo, sob o qual constituiu-se o crédito exequendo, mormente pelo fato de que a execução fiscal pressupõe o encerramento daquele, possuindo, ainda, presunção de certeza e liquidez da CDA nos termos dos arts. 3º da Lei n. 6.830/80 e 204 do CTN.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO COSWOSK ROMERO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A exceção de pré-executividade não é a via adequada para o exame da regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do título que ampara a pretensão executiva.

2)
A toda evidência, o juízo perseguido pela agravante, pertinente à existência ou não da obrigação e do próprio crédito exequendo, não constitui matéria de ordem pública, motivo pelo qual deve ser postulado em via outra que não a exceção de pré-executividade, já que esta pressupõe a existência de prova pré-constituída, sendo inadmitida a dilação probatória. Precedentes TJES

3)
In casu,
a alegação recursal de que
em nenhum momento foi dada ciência ao agravante de qualquer processo administrativo instaurado pela Administração Pública, quiçá recebimento auto de infração, fato que a impediu de oferecer sua defesa, à época”
(p. 04 do evento 2, ID 5208473) é aparentemente ser contrariada pela própria Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição que inaugurou o feito originário, de onde se extrai menção ao procedimento tombado sob o nº 022226/2019, cujo conteúdo não se conhece, razão pela qual merece ser prestigiada, por ora, a presunção de certeza e liquidez que milita em prol do título executivo (art. 204, CTN). Com efeito, como bem observou o douto Juízo da causa, “Quanto à ausência de notificação para defesa na seara administrativa, verifico que essa tese demanda dilação probatória, não mostrando o excepto em demonstrar tal argumento, não podendo ser discutido, assim, em sede de Exceção de Pré-executividade, que demanda dilação probatória”.

4)
Especificamente quanto à alegação de ocorrência da prescrição do crédito tributário em comento, impende salientar que, para acolhimento da alegação de prescrição, torna-se imprescindível a análise do processo administrativo fiscal, com objetivo de verificar as datas das entregas das declarações, bem como a inocorrência de causas suspensivas da exigibilidade ou interruptivas da prescrição.

5)
Em que pese a argumentação do Agravante de que não haveria qualquer obrigação quanto ao seu ônus em realizar a juntada do processo administrativo, como bem asseverou o Juiz Singular, a juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é sim do Executado. Precedente do STJ.

7)
Não é de se cogitar que o juiz possa conhecer de ofício, em sede de execução fiscal, de nulidade do processo administrativo, sob o qual constituiu-se o crédito exequendo, mormente pelo fato de que a execução fiscal pressupõe o encerramento daquele, possuindo, ainda, presunção de certeza e liquidez da CDA nos termos dos arts. 3º da Lei n. 6.830/80 e 204 do CTN.

8)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.